Tribunal: TJSP
Processo: 1014513-25.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

A autora alega ter solicitado o cancelamento do contrato de telefonia em 23/01/2018, na loja física e trouxe aos autos números de protocolos referentes às impugnação das faturas emitidas posteriormente. Verossimilhança das

Ementa:
Prestação de serviços de telefonia. Ação de declaratória de inexigibilidade de débito com indenizatória por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da ré.

A autora alega ter solicitado o cancelamento do contrato de telefonia em 23/01/2018, na loja física e trouxe aos autos números de protocolos referentes às impugnação das faturas emitidas posteriormente. Verossimilhança das alegações da autora. Ré que embora tenha impugnado a alegação de pedido de cancelamento não demonstrou a utilização dos serviços cobrados. Declaração de inexigibilidade dos débitos mantida.

Danos morais evidenciados. Quantum indenizatório mantido.

Recurso da ré não provido.